Tribunal: TJSP
Processo: 2229778-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO" - FRAUDE À EXECUÇÃO – Alegação de fraude à execução sob o argumento de que, apesar de o veículo estar registrado em nome de terceiro, o executado seria o verdadeiro proprietário e possuidor deste bem - Alegação rejeitada – Artigos 789, 790, inciso V e 792 do CPC – Informações prestadas pelo Detran no sentido de que, o referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO" - FRAUDE À EXECUÇÃO – Alegação de fraude à execução sob o argumento de que, apesar de o veículo estar registrado em nome de terceiro, o executado seria o verdadeiro proprietário e possuidor deste bem - Alegação rejeitada – Artigos 789, 790, inciso V e 792 do CPC – Informações prestadas pelo Detran no sentido de que, o referido automóvel foi adquirido antes do ajuizamento da ação - Executado que, em nenhum momento, foi proprietário deste bem – Fraude à execução não configurada, dada a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 792 do CPC – Ocultação de bens não comprovada – Decisão mantida – Recurso improvido.